Tribunal: TJBA
Processo: 8009092-16.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8009092-16.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA Advogado(s): JOAO LOPES DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO QUE SE RESTRINGE AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1 DO DECRETO N. 20.910/32. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA. ROYALTIES. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECEBIDA PELO ESTADO DA BAHIA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS EM SEU TERRITÓRIO. ADI Nº 4846 / ES. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBER O REPASSE INDEPENDENTEMENTE DA PARTICIPAÇÃO NA CADEIRA PRODUTIVA. ART. 9º DA LEI 7.990/89. REVOGAÇÃO TÁCITA NÃO CONFIGURADA. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO. ALEGAÇÃO RECHAÇADA PELO STF. PRECEDENTES DESTE TJBA. HONORÁRIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO POSTERGADO PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4º, INCISO II, DO CPC. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da ação ordinária nº 8009092-16.2021.8.05.0000, em que figuram, como autor, Município de Euclides da Cunha, e, como réu, Estado da Bahia. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE a ação ordinária, pelas razões contidas no voto condutor.